Tribunal: TJSP
Processo: 2017155-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017155-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são agravantes MULT
FABRIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESCADAS LTDA EPP e JOÃO BATISTA DE
AZEVEDO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017155-84.2020.8.26.0000 -Voto no 20.188
2
Agravo de Instrumento n. 2017155-84.2020.8.26.0000
Voto n. 20.188
Comarca:
Mauá (2a Vara Cível)
Agravantes:
Mult Fabric Indústria e Comércio de Escadas Ltda. EPP e João
Batista de Azevedo
Agravado:
Banco Bradesco S/A
MM. Juiz:
Thiago Elias Massad
Processual. Embargos à execução. Decisão que deixou de
atribuir aos embargos pretendido efeito suspensivo.
Pretensão à reforma.
Não satisfação de requisito (garantia do juízo) que, a par
de outros, cumulativos, inviabiliza, por ora, a atribuição de
efeito suspensivo aos embargos.
RECURSO DESPROVIDO, com ressalva.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Mult Fabric
Indústria e Comércio de Escadas Ltda. EPP e João Batista de Azevedo contra a
decisão copiada a fls. 72 que, nos autos dos embargos à execução que opuseram em
face do Banco Bradesco S/A, recebeu-os sem pretendido efeito suspensivo, na
consideração de que não vislumbrados a probabilidade do direito e o perigo de
dano, bem como de que “não há como se ter por perfeitamente caracterizada a ocorrência das
hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do Código de Processo Civil, sendo o caso de se
estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas”.
Pugnam pela reforma do decisum ao argumento de que “em nenhum
momento o magistrado analisou a situação de modo a não onerar a agravante, visto que o referido
Embargos a Execução já se encontra garantido, através do bem ofertado” (sic) (fls. 1/11).
Não foi concedida pretendida medida de urgência recursal (fls.
76/77).
Contraminuta a fls. 82/87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017155-84.2020.8.26.0000 -Voto no 20.188
3
II Fundamentação.
Os ora agravantes opuseram embargos à execução que lhes move
o ora agravado (fundada em cédula de crédito bancário) oferecendo à penhora uma
“prensa excêntrica 130 toneladas” cujo valor seria de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil
reais) e argumentando no sentido de que o banco exequente lhes teria imposto a
contratação de diversos produtos por meio de “verdadeiras vendas casadas”, de que
seria nulo o título executivo, de que abusiva a capitalização diária de juros e de que
abusivas diversas cláusulas contratuais (fls. 1/30 dos autos originais dos embargos).
A decisão agravada recebeu os embargos sem pretendido efeito
suspensivo, na consideração de que não vislumbrados a probabilidade do direito e o
perigo de dano, bem como de que “não há como se ter por perfeitamente caracterizada a
ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do Código de Processo Civil, sendo
o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas” (fls. 111 daqueles
autos).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
A regra geral é que os embargos à execução não têm efeito
suspensivo, conforme dispõe o artigo 919, caput, do CPC.
A exceção está prevista no respectivo § 1o, isto é, desde que
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Comentando esse dispositivo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery ensinam que “O juiz somente poderá conceder efeito
suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a
tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa,
penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017155-84.2020.8.26.0000 -Voto no 20.188
4
embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a
continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora),
requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); (...)”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. Página 1.817).
No caso concreto, ao desprovimento do agravo basta
considerar que a execução não está garantida e, consequentemente, não há
lugar, por ora, para a pretendida suspensão do processo de execução.
Com efeito, conforme adiantado no despacho de fls. 77, o juízo
ainda não está seguro por penhora bastante e idônea, não bastando, por óbvio, a
mera nomeação de bem à penhora pela executada (prensa excêntrica de 130
toneladas), mas cuja aceitação, pelo juízo, pode ou não ocorrer e, de qualquer modo,
não sem antes ser levado a efeito o indispensável contraditório (a menos que se
entenda tratar de contraditório inútil).
Não passa despercebido, porém, que a decisão agravada indeferiu
o
pretendido
efeito
suspensivo
genericamente, isto é, sem específica
fundamentação, de modo que, tirante a exigência de segurança do juízo (requisito
cuja satisfação ou não é de simples aferição, a dispensar maiores comentários), os
demais impõem fundamentação mais larga (seja para deferir como para indeferir),
que, em havendo provocação, cumprirá ao MM. Juízo a quo expender se e quando
vier a ser satisfeito o requisito da garantia da execução.
Neste agravo, é certo, não é possível se estender aos demais
requisitos (direito provável e perigo da demora), pois a falta de fundamentação, no
particular, impede a observância do princípio da dialeticidade, além de ficar
caracterizada a indevida supressão do primeiro grau de jurisdição.
Daí porque, embora desprovido o recurso, cumpre ressalvar que,
se e quando o juízo da execução estiver seguro, poderá a satisfação (ou não) dos
demais requisitos (direito provável e perigo da demora) ser apreciada, sem que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017155-84.2020.8.26.0000 -Voto no 20.188
5
possa falar em preclusão.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
ressalva.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)